Tribunal: TJDFT
Processo: 0709723-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709723-10.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 38866496) interposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS DO DF contra sentença (ID 38866494) proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento da sentença coletiva n. 59888/1996 (0001096-21.1999.8.7.0000) em desfavor do DISTRITO FEDERAL, reconhecendo a ilegitimidade ativa do apelante para aviar cumprimento individual de sentença, julgou o feito extinto, com base no artigo 330, inciso II, do Código de Processo Civil. Inconformado, o apelante alega, preliminarmente, a ocorrência de violação ao princípio da proibição de decisão surpresa, previsto no art. 10 do CPC. No mérito, sustenta que deve ser aplicado ao caso o Tema 823/STF, o qual assegura a ampla legitimidade dos Sindicatos, inclusive para propor liquidações e execuções de sentença. Aduz que o direito pleiteado é classificado como individual homogêneo, e não coletivo em sentido estrito, razão pela qual possui legitimidade para pleitear o início do cumprimento de sentença, nos termos do art. 8o, III, da Constituição Federal. Alega que a pretensão de cobrança do valor do benefício alimentação mensal devido a cada um dos substituídos, abatida a cota de participação dos servidores segundo suas respectivas referências salariais é divisível, admitindo-se a individualização dos valores devidos a cada sindicalizado, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade ativa para ajuizamento do cumprimento de sentença de forma fracionada. Preparo regular (ID 38866497). Razões de contrariedade (ID 38866503) pelas quais o recorrido requer, em síntese, o desprovimento do apelo. Solicitadas informações ao Juízo de origem (ID 39405523) para fins de análise da tempestividade recursal, vieram aos autos Ofício com os seguintes esclarecimentos (ID 55979479): “Trata-se de cumprimento de sentença coletiva proferida na Ação Coletiva no 59.888/1996 (0001096-21.1999.8.07.0000), perante o Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública, que garantiu aos servidores da Fundação Educacional do Distrito Federal o direito à percepção mensal dos tickets alimentação, ajuizado pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF em favor de MARIA ODETE DE ASSIS LOPES e outros contra o DF. Foi prolatada sentença declarando a ilegitimidade ativa do SINDICATO. Os autos foram remetidos ao 2o grau para análise do recurso de apelação interposto pela parte autora. A 4a Turma Cível determinou o retorno dos autos a este Juízo para certificar se houve a publicação da sentença recorrida. O CJU de 1a a 4a Vara da Fazenda Pública do DF certificou que, de fato, não houve a publicação da decisão no DJe. Em vista da certificação, bem como da alteração de entendimento deste juízo, foi proferida decisão em ID 173957222, retratando a sentença anteriormente proferida e admitindo o processamento da execução. Na referida decisão consta ordem ao CJU para que oficie à 4a Turma Cível informando da retratação da sentença. Os autos foram processados. O DF apresentou impugnação, seguida de resposta pela parte exequente. Em ID 185010036 foi proferida sentença com resolução de mérito, acolhendo prescrição apontada pelo DF em impugnação. Os autos aguardam decurso do prazo recursal da sentença de mérito proferida.” Diante das informações prestadas, bem como do possível não recebimento do apelo, ante a superveniente perda do objeto recursal e, em atenção ao princípio da proibição de decisão surpresa, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se pronunciarem a respeito das informações constantes do Ofício (ID 55979479) requerendo, na ocasião, o que entenderem de direito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador